Tribunal: TJDFT
Processo: 0000003-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000003-08.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição ID: 18958137, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 11908258, o que ensejará o prejuízo do recurso constante do ID 11908303; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes ANA RITA BONIFACIO BONNE DOS SANTOS, ANAIDE GONÇALVES DA SILVA, ANDRE LUIZ MONTEIRO BASTOS, ANTONIA MARIA RIBEIRO MARINHO PINTO, ANTONIO ANGELO DA SILVA e ANTONIO FERREIRA SENA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11908045, 11908098, 11908205 e 11908326, conforme ID(s) 11908102, 11908107, 11908209 e 11908353; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, e posterior expedição dos competentes requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11908166 e d) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11908254 – Págs. 1-2 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11908243 (ANTENOR PEREIRA DA SILVA e ANTONIO FRANCISCO VENERATO) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes.” Os pedidos a e d foram decididos no ID: 1996341. Passando à análise do pedido b. Para tanto, observa-se: 1) ANA RITA BONIFÁCIO BONNE DOS SANTOS: a afiliação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11908103, p. 353; o vínculo em que concedido o benefício vindicado pela declaração ID: 11908103, p. 355; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do site de pesquisa deste Tribunal, juntados no ID: 11908103, p. 356-357, e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. 2) ANAÍDE GONÇALVES DA SILVA: a afiliação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11908103, p. 353; o vínculo em que concedido o benefício vindicado pela declaração ID: 11908103, p. 359; o ineditismo da demanda evidencia-se pela certidão de andamentos processuais emitida pelo Cartório de Distribuição do DF, anexada no ID: 11908103, p. 360, e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. 3) ANDRÉ LUIZ(S) MONTEIRO BASTOS: a afiliação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11908103, p. 353; o vínculo em que concedido o benefício vindicado pela declaração ID: 11908103, p. 362; o ineditismo da demanda evidencia-se pela certidão de andamentos processuais emitida pelo Cartório de Distribuição do DF, anexada no ID: 11908103, p. 363. Constata-se divergência no nome do beneficiário entre a declaração de vínculo funcional e a certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF. 4) ANTÔNIA MARIA RIBEIRO MARINHO PINTO: a afiliação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11908103, p. 353; o vínculo em que concedido o benefício vindicado pela declaração ID: 11908103, p. 369; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do site de pesquisa deste Tribunal, juntados no ID: 11908103, p. 370-371, confirmados por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. 5) ANTÔNIO ÂNGELO DA SILVA: a afiliação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11908103, p. 353; o vínculo em que concedido o benefício vindicado pela declaração ID: 11908103, p. 373-374; o ineditismo da demanda evidencia-se pela certidão de andamentos processuais emitida pelo Cartório de Distribuição do DF, anexada no ID: 11908103, p. 375, confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. 6) ANTÔNIO FERREIRA SENA: a afiliação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11908103, p. 353; o vínculo em que concedido o benefício vindicado pela declaração ID: 11907975, p. 391; o ineditismo da demanda evidencia-se pela certidão de andamentos processuais emitida pelo Cartório de Distribuição do DF, anexada no ID: 11908103, p. 380, confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. Por outro lado, ao compulsar os autos, encontram-se anexadas as cópias do v. acórdão proferido nos Embargos à Execução n. 2008.002.007814-8 (ID: 11908029). Ao pesquisar ainda Embargos à Execução n. 2008.002.007814-8, observa-se recurso especial bloqueado, conforme andamento datado de 16/4/2010. Lado outro, verifica-se intimação para recolhimento de custas finais em 28/7/2010. Ante o exposto, intime-se o SINDIRETA para: (i) juntar aos autos as documentações de afiliação, de declaração funcional e de ineditismo da demanda atualizados quanto ao servidor ANDRÉ LUIZ (S) MONTEIRO BASTOS; (ii) providenciar, junto à Receita Federal, a regularidade de nome e de cadastro de pessoa física (CPF) dos substituídos que prosseguem nesta execução. A fim de evitar tumulto processual, a conclusão da análise do pedido b e a apreciação do pedido c dar-se-ão após a conclusão das diligências ora requeridas. Certifique a Secretaria do Conselho Especial sobre o trânsito em julgamento dos embargos opostos à presente execução. Brasília, 29 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador